Tribunal: STF
Processo: Rcl 45232
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Barra Bonita contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos de Conflito de Competência 171.024/SP, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra o reclamante que o interessado
    “[...] ajuizou ação trabalhista nº. 0010866-64.2017.5.15.0055, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Jaú/SP, pleiteando o recebimento do FGTS dos vencimentos recebidos no período de agosto de 2014 a 01 de janeiro de 2017, por ter exercido em cargo de comissão as funções de ‘Assessor de Gestão de Transportes’ e ‘Assessor da Secretaria Municipal de Educação’.
     [...]
    Da r. sentença, que acolheu a preliminar de incompetência absoluta arguida pela municipalidade demandada e, na forma do §3º do artigo 64 do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Barra Bonita/SP, o ex-servidor, inconformado, recorreu ordinariamente ao E. TRT da 15ª Região, que não proveu o recurso. 
    [...]
    Em razão, da mencionada decisão da Justiça Especializada, os autos foi remetido à Justiça Estadual da Comarca de Barra Bonita/SP, onde tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita – SP, e recebeu a numeração 00034797920188260063. Porém, o mencionado Juizado suscitou Conflito Negativo de Competência entre ele e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 
    Recebido no E. STJ o CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 171.024 - SP (2020/0047421-0), o Juizado suscitante foi declarado competente. Vejamos trecho da r. decisão: 
    ‘Diante do exposto, conheço do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita - SP. 
    Publique-se. 
    Intimem-se. 
    Brasília (DF), 02 de março de 2020. 
    MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
    Relator’
    Da r. decisão acima transcrita, o Parquet Federal opôs Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que houve omissão na análise da Lei Complementar Municipal 91/2010, que estabelece o Plano de Empregos, Salários e Carreiras no município, a qual dispõe que o regime dos servidores municipais, inclusive dos comissionados, é o da CLT, nos termos dos arts. 50, 52, 54, VII e 59. 
    Assim, o relator prolatou decisão acolhendo os embargos de declaração.
    […]
    O Município interpôs Agravo Interno contra decisão que acolheu os Embargos de Declaração do Ministério Público, que declarou competente o TRT da 15ª Região para julgamento do feito, com a alegação, em síntese, que, mesmo que se trate de pedido com causa de pedir com natureza trabalhista, a referida circunstância não desnatura a natureza jurídico-administrativa do vínculo decorrente da contratação de natureza precária, razão pela qual não tem competência a Justiça Especializada para apreciar o litígio em análise. 
    Contudo, o mencionado agravo interno interposto pelo Município não foi provido.” (págs. 1-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Prossegue sustentando, que interpôs Embargos de Declaração para 
    “[...] aclarar que E. TJSP na ADI 2098696- 76.2019.8.26.0000, decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 151/2018 (que revogou a LCM n. 122/2014) nos dispositivos que permitam a existência de emprego público de provimento em comissão em contrariedade ao art. 115, II da Constituição do Estado de São Paulo, que fixou que o regime celetista é incompatível com o provimento em comissão, e ainda, julgou pela inconstitucionalidade de vários cargos.” (pág. 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que
    “[n]o caso dos autos, o C. STJ no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 171.024 - SP não distinguiu o servidor efetivo de regime celetista, do comissionado de regime jurídico-administrativo, nos termos da ADI 3.395-6/DF, e também não se vinculou aos efeitos da Rcl 4351 MC-AgR, o que afrontou a autoridade da decisão da Corte Maior, produzindo a necessidade de interferência do Augusto Tribunal, perante a ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Deste modo, em razão do notável descumprimento da determinação insculpida na ADI 3395/DF e na Rcl 4351 MC-AgR, é cabível a presente reclamação constitucional.” (pág. 9 do documento eletrônico 1 – grifos no original)
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo até decisão final da presente reclamação.
    Ao final, pede que 
    “e) [...] a procedência da Reclamação, com o imediato cumprimento da decisão cassando a decisão exorbitante de seu julgado proferida pelo E. STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 171.024 - SP, por tratar de demanda estranha à competência trabalhista, à garantir a autoridade da ADI nº. 3395/DF e da Rcl nº. 4351 MC-AgR/PE, determinando ainda, remessa ao Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Barra Bonita/SP, por tratar de matéria de regime jurídico-administrativo, como medida adequada à solução da controvérsia (CPC, art. 992 e 993).” (pág. 1 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, observo que o juízo trabalhista a quo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a primeira decisão proferida no tribunal superior, todas aplicaram o entendimento de que a justiça comum seria competente para julgar o caso. Somente no acórdão prolatado nos embargos de declaração o STJ reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CARGO EM COMISSÃO. REGIME CELETISTA. OBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 218 AO CASO CONCRETO. 
    1. O entendimento pacificado no STJ, conforme enunciado da Súmula 218 do STJ, é de que ‘compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão.’
    2. Todavia, na hipótese dos autos, há peculiaridades que autorizam a inaplicabilidade do comando previsto na referida Súmula, uma vez que a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal foi regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, na forma prevista nos arts. 50, 52, 54, VII, e 59 da Lei Complementar Municipal 91/2010. Também se extrai da petição inicial que os pedidos possuem natureza trabalhista, supedaneadas na CLT.
    3. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF//1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a ‘apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. Vale dizer, apenas as causas que envolvam relação estatutária entre a Administração Pública e os seus servidores permanecem na competência da Justiça Comum.
    4. Agravo Interno não provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 17).
    Pois bem. Conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi recentemente confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator